Tribunal: TJSP
Processo: 2034094-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – Apuração de participação social – Perito judicial que pleiteou a apresentação de documentos dos últimos cinco anos de negócios empresariais – Confirmação na r. decisão agravada – Inconformismo recursal que defende a desnecessidade dos documentos solicitados, pois devem ser levados em consideração somente os relativos ao momento anterior à retirada societária,

Ementa:
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – Apuração de participação social – Perito judicial que pleiteou a apresentação de documentos dos últimos cinco anos de negócios empresariais – Confirmação na r. decisão agravada – Inconformismo recursal que defende a desnecessidade dos documentos solicitados, pois devem ser levados em consideração somente os relativos ao momento anterior à retirada societária, aplicando-se o método do balanço especial de determinação – Impertinência – Provimentos judiciais nas duas instâncias que levaram em consideração as circunstâncias especiais da situação litigiosa, disciplinando que a apuração também deveria contemplar as expectativas de crescimento futuro da startup – Impossibilidade de alteração do título judicial – Questão preclusa – Entendimento agravado mantido – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034094-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIAJE O
MUNDO WORLDPACKERS PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS
DE INFORMAÇÃO LTDA. e JOÃO MACHINI MIRANDA, é agravado STEFFAN
HYWEL ADAMS DENEGRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034094-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.164
2
VOTO No
: 39.164 (EMP – DIG-V)
AGRV. No
: 2034094-42.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: VIAJE O MUNDO WORLDPACKERS PROVEDORES DE
CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA.
AGTE.
: RICARDO LUIS PEREIRA LIMA
AGTE.
: ERIC CARLOS DE FARIA
AGTE.
: JOÃO MACHINI MIRANDA
AGDO.
: STEFFAN HYWEL ADAMS DENEGRI
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
Apuração de
participação
social

Perito
judicial
que
pleiteou
a
apresentação de documentos dos últimos cinco anos de
negócios empresariais Confirmação na r. decisão agravada
Inconformismo recursal que defende a desnecessidade dos
documentos
solicitados,
pois
devem
ser
levados
em
consideração somente os relativos ao momento anterior à
retirada societária, aplicando-se o método do balanço especial
de determinação Impertinência Provimentos judiciais nas
duas instâncias que levaram em consideração as circunstâncias
especiais da situação litigiosa, disciplinando que a apuração
também deveria contemplar as expectativas de crescimento
futuro da startup
Impossibilidade de alteração do título
judicial Questão preclusa Entendimento agravado mantido
Recurso não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Viaje o Mundo
Worldpackers Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação Ltda.,
Sr. Ricardo Luis Pereira Lima, Sr. Eric Carlos de Faria e Sr. João Machinin
Miranda dirigido a r. decisão proferida pelo pelo Dr. Eduardo Tobias de Aguiar
Moeller, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros da Comarca de São Paulo que, nos autos de liquidação por
arbitramento iniciado por Sr. Stefan Hywel Adams Denegri, assim se
pronunciou (fl. 122):
Vistos.
O acórdão do TJSP de fls. 201/211 dos autos principais fixou
como data-base para a apuração de haveres o mês de maio de
2016.
O perito judicial, ao estimar seus honorários (fls. 89/91), também
solicitou diversos documentos contábeis dos últimos cinco anos,
ou seja, de 2014 a 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034094-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.164
3
Embora a ré se oponha (fls. 94/97), pretendendo limitar os
documentos ao período de 2014 a 2016, o perito judicial
esclareceu (fls. 101/102) que embora a data-base seja maio de
2016, há necessidade de apreciação de documentos posteriores
tendo em vista a metodologia de fluxo de caixa descontado.
A metodologia escolhida pelo perito (fluxo de caixa descontado) é
adequada e superior àquela indicada pela ré (balanço especial de
determinação) tendo em vista que leva em consideração a
natureza especial do direito do autor.
Como constatado na fase de cognição, os direitos do autor que
estão sendo objeto de avaliação vinculam-se à sua participação
inicial na constituição de uma sociedade empresarial que,
depois, frutificou e cresceu já sem a atuação do autor.
Ainda que a data-base a ser considerada na perícia seja maio de
2016, é relevante considerar que o valor da empresa requerida
também está relacionado aos fluxos de caixa futuros que ela
produzirá, ainda que sem a participação do autor mas com base
na contribuição inicial do autor. Por isso mostra-se adequada a
metodologia escolhida pelo perito, a qual projeta futuros fluxos
de caixa operacionais e os traz para valores presentes.
Quanto aos valores dos honorários (fls. 90), considerando que
nesta fase processual ainda não há certeza quanto à carga
horária efetivamente a ser utilizada, entendo que seja razoável
arbitrar os honorários periciais provisórios em R$ 31.623,00, o
que corresponde a 50% da estimativa de fls. 90.
Determino à ré, portanto, que providencie em 15 dias o depósito
dos honorários periciais provisórios de R$ 31.623,00.
Após o depósito, deverá a ré fornecer diretamente ao perito
judicial no prazo de 20 (vinte) dias os documentos solicitados
pelo perito às fls. 91.
Int.
Opostos embargos de declaração, a pretensão da executada
foi rejeitada (fl. 128):
Vistos.
Fls. 113/114: Não há qualquer omissão ou contradição na decisão
de fls. 111 que justifiquem os embargos de declaração. O custeio
da perícia pela ré foi claramento fixado pela decisão, devendo
eventual inconformismo ser objeto de recurso pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034094-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.164
4
Observo que a ré foi condenada ao pagamento de valores ao
autor, sendo natural que custeie a perícia de liquidação de suas
obrigações pecuniárias.
Quanto ao parcelamento dos honorários, é evidente que não há
oposição deste Juízo.
Int.
Em razões recursais, os recorrentes insistem nessa
instância que (a) para apurar a cota-parte do recorrido não é necessária a
análise documental dos últimos cinco anos, sendo suficientes os documentos
relacionados aos anos que antecederam sua saída da empresa; (b) o melhor
método a ser considerado é o balanço especial de determinação, conforme
jurisprudência pátria; e (c) alterado o método, a análise pericial será reduzida
e, consequentemente, importará em excessividade dos honorários fixados que
deve ser corrigida (fl. 1-9).
Expressa oposição ao julgamento sob a forma virtual
registrada em fl. 147.
Ausente resposta do polo agravado, conforme certificado em
fl. 148.
Conclusos em 15 de maio de 2020.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que a oposição ao julgamento
virtual deve ser indeferida, pois apresentada sem qualquer justificativa.
Pondera-se que a matéria recursal enfrentada não exige o
julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus advogados,
não havendo previsão regimental para intervenção das partes ou sustentação
oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a suspensão dos
julgamentos presenciais prevista pelo pelos Provimentos do Conselho Superior
da Magistratura, editados no contexto excepcional de contenção da pandemia
Covid-19.
Observa-se que o agravo foi interposto em liquidação por
arbitramento determinada em r. sentença de primeiro grau e confirmada nesta
instância após o julgamento do recurso de apelação n.
1013212-82.2016.8.26.0011.
A controvérsia recursal cinge-se à análise sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034094-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.164
5
pertinência de ter o perito judicial solicitado a apresentação de documentação
empresarial dos últimos cinco anos de exercício, compreendendo os agravantes
que o estudo deve recair somente sobre o período da participação do exequente
nos negócios empresariais, isto é, de janeiro de 2014 a maio de 2016.
Para tanto, argumentam que deve ser considerada a
orientação doutrinária e jurisprudencial majoritária, indicativa de que o
método de apuração mais adequado seria o balanço especial de determinação.
Tem razão o i. Julgador, entretanto, ao consignar que a
solicitação do perito atende aos provimentos judiciais das duas instâncias, que
prestigiaram a excepcionalidade da situação litigiosa em apreço.
Conforme esclarecido tanto na r. sentença, quanto no v.
aresto relatado por esta Turma Julgadora, foi reconhecido ao agravado o
direito sobre 2% das ações da Viaje o Mundo Worldpackers, com base em
acordo assinado em 2015 entre os litigantes e antes da transformação da
pessoa jurídica em sociedade anônima.
Concluiu-se pela presença dos elementos da sociedade de
fato, anotando-se que “não havia somente expectativa de direito à aquisição
das cotas sociais, mas sim verdadeiro contrato civil que não foi cumprido pelos
demandados” (fl. 59 em primeiro grau).
Diante disso, o acórdão não alterou o que fora determinado
na r. sentença quanto à apuração da parcela reconhecida ao demandante, que
foi redigido com expressa menção de que também seria contemplada a
expectativa de futuros ganhos empresariais, conforme trecho transcrito e
constante em fl. 27 em 1o grau:
[..] O valor da indenização deverá ser objeto de liquidação por
arbitramento na forma do art. 510 do CPC.
O percentual de 2% de participação societária a que o autor teria
direito, conforme contrato de opção de compra de fls. 30, deverá
ser convertido em valor que reflita não o mero capital social
formal, irrisório conforme fls. 23/25, mas sim o efetivo valor
patrimonial
real da empresa, abrangendo
não apenas os bens
materiais mas especialmente
os bens imateriais e intangíveis,

como a expectativa
de consolidação
e crescimento
da startup
para cujo início o autor contribuiu . [..]
Completamente descabida, portanto, a intenção dos
recorrentes de alterar os limites do que foi delimitado no título judicial,
pretendendo modificação do critério de apuração da participação do autor,
questão preclusa nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034094-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.164
6
Destarte, nada há de irregular na solicitação feita pelo
perito judicial da documentação mais recente da pessoa jurídica, pois já
registrado que a análise técnica deverá levar em consideração o crescimento da
startup.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão singular.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR